Tribunal: STF
Processo: HC 200804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Correição Parcial 7000824-46.2020.7.00.0000, submetida à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, também do CPM). 
    Iniciada a instrução criminal, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, cujo pleito foi deferido pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército.
    Realizado o exame, a defesa alegou a nulidade do laudo pericial perante o Juízo de origem, que indeferiu o pedido (Doc. 2, fls. 4-9).
    Inconformada, ajuizou Correição Parcial perante o Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 85): 
    CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTEÚDO E DE FORMA. NULIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DOS PERITOS. ESPECIALIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. PREJUÍZO COGNITIVO NÃO VERIFICADO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 
    A alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que o trabalho pericial seja realizado por profissionais providos em cargos de perito não encontra eco no regramento especial estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar, o qual exige, tão somente, o atendimento do critério da especialidade, nos termos do art. 48 do Código de Processo Penal Militar, o que foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau, sendo oportuno ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois) Médicos Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída. 
    Os experts esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença mental superveniente, o Requerente apresenta entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo, circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento das apontadas nulidades no Exame Pericial. Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime. . 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade do laudo pericial. Enfatiza que: (a) Como se constata do teor do laudo a que se refere o evento 96 (n° 7000061- 82.2020.7.02.0002), os experts deixaram de realizar os exames requeridos e se valeram de resultados de exames realizados nos anos de 2017 e 2019, o que à evidência não retrata o estado de saúde mental atual do recorrente; (b) exames pretéritos podem ser tomados em consideração para confronto com os exames atuais, produzidos como etapa do trabalho pericial, jamais como única referência para produção do trabalho dos experts; e (c) O paciente é Capitão do Exército apto e na plenitude de suas faculdades mentais. A dúvida que justificou a perícia é se o tumor cerebral de que ainda acometido o réu classifica-se como doença mental superveniente para os fins previstos no CPPM. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar a realização de novo exame pericial.
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal Militar rechaçou a tese defensiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra a Decisão do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de: 
    "(...) complemento/nova perícia, por entender que o múnus dos peritos foi desempenhado corretamente e em sua totalidade, homologando, pois, o laudo pericial apresentado pelos Drs. Thiago Fernando da Silva e Henrique Soares Paiva.". 
    Em síntese, a Defesa sustentou que os peritos teriam deixado de realizar exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética, valendo-se dos resultados de exames realizados em 2017 e 2019, 
    "(...) o que, à evidência, não retrata o estado de saúde mental do recorrente.", ressaltando, ainda, que o deferimento do Incidente de Insanidade Mental não objetivou a "(...) produção de laudo pericial com base em exames pretéritos (o que é pericialmente inaceitável), mas de realização e exames como etapa do trabalho pericial em curso (...)", mas sim o de que fosse analisada pelos peritos a existência de doença mental superveniente à instauração do processo penal militar, sendo, portanto, "(...) de nenhum relevo no contexto "questões do passado do periciando (...)". 
    Ao final, requereu: 
    "(...) c) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r. decisão ora guerreada para realização de nova perícia para saneamento dos vícios de forma e de conteúdo destacados nos pleitos defensivos, anulando-se todos os atos posteriores a r. decisão, em atendimento aos princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório.". 
    O pleito não merece acolhida. 
    Conforme ressaltei por ocasião do indeferimento do pleito antecipatório: 
    "(...) Os argumentos trazidos a exame não são suficientes para caracterizar a necessidade imediata da medida acautelatória (periculum in mora), tampouco a tese sustentada pela Defesa Pública justifica a suspensão do feito até o julgamento da presente Correição (fumus boni iuris), haja vista que a insurgência defensiva está adstrita à irresignação com o resultado do Incidente de Insanidade Mental realizado pelo Requerente, cujo resultado apresentado pelos peritos nomeados não contemplou a expectativa da Defesa. 
    Conforme ressaltou o Parquet Castrense em seu arrazoado:
    "(...) o laudo reconheceu que o acusado, a despeito de apresentar doença mental, à época dos fatos, mantinha íntegras a capacidade de entendimento e autodeterminação, as continua a conservar na atualidade, já que não apresenta qualquer prejuízo cognitivo.". 
    Além disso, também destacou o Órgão ministerial, os peritos concluíram: 
    "(...) que a enfermidade de que é portador o acusado, sejam os transtornos de depressão e ansiedade referidos no laudo, seja o tumor cerebral e sequelas da cirurgia ocorridos posteriormente aos fatos, não importam em inimputabilidade, nem impedem o acusado de responder à presente ação penal. 
    Não é o caso, pois, de suspensão da ação penal, pretendida pela Defesa.". 
    A própria Defesa do Requerente afirmou em seu petitório que o "(...) O recorrente é Capitão do Exército apto e na plenitude de suas faculdades mentais.", de sorte que o pedido de suspensão da ação penal militar não se revela plausível a tutela de urgência requerida, sendo oportuno ressaltar que o julgador não fica adstrito ao resultado do Laudo Pericial, podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte, conforme a dicção do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense: [...] 
    Essa, aliás, é a essência do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 297 do referido Códex Processual. 
    Nesse contexto, eventual suspensão da ação penal militar sem a clara presença de um perigo de dano imediato, incontornável, absoluto, poderia impor prejuízo desnecessário ao andamento da instrução criminal levada a efeito em primeira instância, mormente quando o mérito da ação indica a irresignação com o resultado pericial sem que se vislumbre, em análise perfunctória, qualquer mácula aparente. 
    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO o pleito defensivo de concessão da medida liminar." (Grifos nossos). 
    Os fundamentos anteriormente expendidos por ocasião do indeferimento do pleito liminar já indicavam que, a despeito da irresignação defensiva, bem como da constatação das enfermidades que o acometem, o Réu mantinha íntegras, desde a época dos fatos, a capacidade de entendimento e autodeterminação, preservando-as ao longo do tempo uma vez que não apresentou, segundo o citado Laudo Pericial, qualquer prejuízo cognitivo. 
    Nesse contexto, revelam-se oportunas as transcrições dos seguintes trechos do Exame realizado pela Perícia Médica: 
    "(...) Pensamento com encadeamento lógico de ideias, sem alteração de curso e sem conteúdo prevalente. 
    (...) Periciando sem nenhuma alteração cognitiva no momento da avaliação (funcionamento executivo, atenção, memória, linguagem, cognição social preservados). 
    Ausência de alterações sensoperceptivas ou ainda sinais indiretos que remetam a essas alterações. 
    (...) 
    O periciado apresenta diversos dos sintomas descritos acima, e que se apresentam em mais de um momento de sua vida, inclusive apresentando sintomas atuais, caracterizados como leves. 
    (...) 
    Periciado apresenta alguns sintomas ansiosos leves atuais. (...) 
    CONCLUSÃO 
    Diante das informações apresentadas neste documento, concluímos que o Periciado apresenta os diagnósticos psiquiátricos de Transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33) e Transtorno de ansiedade generalizada (CID-10: F41.1). O periciado apresentada capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas na época dos fatos em questão. Além disso, apresenta entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.". 
    Além disso, são importantes as seguintes respostas aos questionamentos efetuados para os experts, as quais podem identificar o caráter meramente especulativo ao qual se apega a Defesa para justificar não só o sobrestamento do feito como também, e principalmente, a realização de nova perícia pelos alegados vícios apontados: 
    "(...) 6. Os medicamentos podem afetar o sistema mental do periciado, ainda que temporariamente? Os medicamentos agem no sentido de melhorar os quadros psiquiátricos apresentados. 
    7. Considerando a patologia de que acometido e os medicamentos ministrados, há possibilidade de agravamento da doença em função do stress e pressão psicológica decorrente de atos de processos judiciais? Quesito especulativo.
    8. A doença que acomete o periciado é superveniente aos fatos determinantes da instauração do processo em epígrafe? Não.
    9. A exposição a equipamentos de radiologia pode ser causa, "gatilho" ou fator de agravamento da doença de que padece o periciado? Não.
    10. Há nexo etiológico entre a doença que acomete o periciado e o exercício de suas atribuições no Exército Brasileiro? Não. (...)
    23. A presença de tumor residual altera o prognóstico do paciente? Quesito especulativo.
    24. Em caso de nova cirurgia, quais novas sequelas físicas e mentais podem se somar ao quadro do periciado? Quesito especulativo (...)".
    Vale dizer que, o que se verifica é o absoluto inconformismo da Defesa com o resultado da Perícia Médica elaborada pelos peritos por ela própria indicados, o qual, a toda evidência, não favoreceu os seus anseios. 
    Nesses termos, à guisa de esclarecimento, são oportunos os apontamentos elaborados pelo Custos Legis que, em seu Parecer, assim descreveu o histórico da insatisfação defensiva: 
    "(...) Na situação sub oculi, inicialmente o juízo solicitou ao Diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo a indicação de peritos médicos psiquiatras, advindo informação sobre suspeição legal dos peritos daquela OM, sendo sugerida a indicação de peritos da Aeronáutica (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Eventos 5 e 15). 
    A própria defesa constituída, no ensejo, postulou pela designação de peritos civis, dados os laços entre profissionais da saúde integrantes de quaisquer das Forças, acenando com a possibilidade de designação de profissionais do INSS, do IMESC, ou de Faculdades de Medicina (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 26). Foi requerida indicação de peritos ao Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os quais foram nomeados pelo juízo, e prestaram compromisso, sem qualquer oposição do nobre advogado, delineando-se preclusão para impugnar a nomeação.". 
    Embora não obrigado a atender o pleito defensivo, mormente porque a dicção do art. 48 do Código de Processo Penal Militar exige que a nomeação de peritos atenda ao critério de escolha entre oficiais da ativa, "(...) atendida a especialidade (...)" (Grifo nosso), devendo ser observado o compromisso legal previsto no parágrafo único do citado dispositivo, o Juízo de primeiro grau procedeu de forma absolutamente acertada ao atender o requerimento formulado pela Defesa para que fossem nomeados peritos civis do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os quais, ressalte-se, além de representarem Instituição de absoluta capacidade, foram sugeridos por ela própria a despeito de a dicção do art. 47 do citado Diploma processual não prever a possibilidade de intervenção das partes nessa nomeação. 
    Nesse contexto, a alegação defensiva de que a Lei nº 12.030/2009 estabelece que "(...) o trabalho pericial seja realizado por profissionais providos em cargos de perito." não encontra eco na razoabilidade nem no regramento especial estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar, o qual exige, tão somente, o atendimento do critério da especialidade, o que foi rigorosamente observado pelo Juízo de primeiro grau, sendo oportuno ressaltar que o Exame Pericial realizado no Requerente foi subscrito por 2 (dois) Médicos Psiquiatras Civis, conforme requerido pela própria Defesa constituída.
    […]
    Considerando, portanto, que a nomeação dos peritos indicados pela própria Defesa constituída atendeu, por parte do Juízo de primeiro grau, aos ditames procedimentais estabelecidos na legislação de regência, notadamente o Código de Processo Penal Militar, bem como procedida a nomeação, seguiu-se o compromisso legal e, considerando, ainda, que os quesitos formulados pela Defesa foram absolutamente todos respondidos pelos peritos sem que até aquele momento fosse impugnada a sua indicação, evidencia-se a preclusão consumativa em relação ao conveniente pedido defensivo, mormente porque a irresignação tem como base o fato de que os peritos não teriam atendido às expectativas defensivas. 
    Portanto, ainda que a Defesa tenha se insurgido contra o Laudo Pericial cujas conclusões não lhe eram favoráveis, tendo afirmado, inclusive, que "(...) o pleito defensivo foi acolhido para aferição da existência de doença mental superveniente à instauração de processo crime militar e, portanto, de nenhum relevo no contexto "questões do passado do periciando"", ainda assim, conforme já demonstrado, os experts esclareceram com absoluta precisão que, no que tange à doença mental superveniente, o Requerente "(...) apresenta entendimento adequado do processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.", circunstância que afasta a pretensão de reconhecimento das apontadas nulidades no Exame realizado pelos Médicos Peritos. 
    Ficou consignado, portanto, que inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. A propósito: RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente